Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032518-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURILIO MACIEL DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Distrito Federal em face de MAURILIO MACIEL DE SOUZA, ante a sentença (ID 21217603 e 21217608) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória ajuizada pela parte Apelada, julgou procedente os pedidos autorais. Denota-se que a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento por inovação recursal. Sob Despacho ID 21486294, intimou-se a parte Apelante para manifestação, porém, o prazo transcorreu in albis, conforme Certidão ID 22696264. Sob Petição ID 24394033, a parte Apelada requer certidão de que o Cumprimento de Sentença não fora iniciado, com a exclusão dos autos da guia e comprovante de pagamento de Ids: 21217613 e 21217614, de maneira a viabilizar o requerimento de devolução das custas adiantadas para o feito. É o relatório. Por falta de previsão legal, nada a deferir quanto à certificação requerida. Defiro o requerimento para exclusão dos IDs : 21217613 e 21217614 (ID 21217611 - Petição - ID de origem 66137741), respectivamente, comprovante de pagamento e guia de recurso, visando assim, viabilizar o requerimento de devolução das custas, conforme rege Portaria Conjunta no 50 de 20 de Junho de 2013, art. 10, inciso I, in verbis: “Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso;” À Secretaria para cumprimento. Após, conclusos para voto. Brasília, 29 de abril de 2021 16:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador